Tribunal: TJDFT
Processo: 0002270-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. VÍTIMA. DEPOIMENTO. INFORMANTE. DECLARAÇÕES. FATOS PRINCIPAIS. CONVERGÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. COMPROVAÇÃO AUSENTE. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DEBILIDADE PERMANENTE. CONDUTA SOCIAL. AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 444. STJ. REPARAÇÃO MÍNIMA. CONDENAÇÃO. EFEITOS. VÍTIMA. DESPESAS. SAÚDE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRESENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §1o, III, combinado com os §§ 9o e 10, do Código Penal, e com os artigos 5o, III, e 7o, I, todos da Lei 11.340/2006. Sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Suspensa a reprimenda, mediante condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução. Ademais, foi julgado procedente o pedido de pagamento de reparação mínima à vítima, à vista da indicação específica de valor à inicial acusatória e instrução probatória específica, respeitados a ampla defesa e o contraditório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é caso de absolvição do apelante, com base no princípio in dubio pro reo, bem como de adequação da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e consequências do delito. Por fim, se a quantia fixada a título de reparação mínima à vítima se encontra dentro dos parâmetros legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o atendimento do pleito absolutório quanto ao crime de lesão corporal, quando restou comprovado que o acusado agrediu a vítima, sendo as agressões comprovadas por meio de fotografias das lesões sofridas pela vítima e laudos de exame de corpo de delito, corroborados por perícia criminal odontológica, atestando não somente a ocorrência das lesões perpetradas pelo apelante contra a vítima, mas também a debilidade permanente que delas advieram. 3.1. Inexistindo provas de que o agente criminoso agiu para conter agressões da vítima, não há que se falar em legítima defesa e aplicação do princípio in dubio pro reo, para absolvição.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando robustamente corroborada por outros elementos probatórios.
5. A culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. É o grau de censura da ação ou omissão do réu que deve ser valorada.
6. O fato de o acusado ter proferido diversos xingamentos à vítima antes de agredi-la, chamando-a de "louca/doida", confere maior reprovabilidade à conduta, uma vez que demonstra maior indiferença e agressividade do acusado em relação à ofendida e gera maiores traumas em razão da natural humilhação oriunda das ofensas proferidas pelo réu. Precedente do TJDFT.
7. As lesões corporais praticadas pelo apelante produzidas debilidade permanente na vítima, pelo que deve ser mantida a valoração negativa das consequências do crime.
8. A Súmula n. 444 do STJ dispõe que “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.” 8.1. Deve ser excluída a valoração negativa da conduta social do agente delitivo, por ocasião da primeira fase de individualização da pena, quando fundamentada em ação penal ainda não transitada em julgado.
9. Sobre o montante de exasperação, impende registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime. 9.1. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
10. O ressarcimento dos prejuízos experimentados pela vítima da ação delituosa é efeito da condenação, como emana do artigo 91, I, do Código Penal[1], combinado com o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal[2], devendo, para tanto, além de fazer parte dos pedidos, serem comprovados nos autos, com a finalidade de passar pelo crivo da ampla defesa e do contraditório. 10.1. Diante do pedido formulado na denúncia, com a especificação de valor, da comprovação dos gastos efetivados para atendimento e tratamento da saúde da ofendida em razão das lesões corporais perpetradas pelo apelante, cotejados com a tramitação processual que propiciou a ampla defesa e o contraditório ao réu, impõe-se a manutenção da reparação mínima arbitrada na sentença. 10.2. A alegada situação de hipossuficiência financeira do sentenciado não pode ser invocada como motivo para diminuição da quantia, uma vez que se trata de efeito da condenação, além das próprias afirmações do acusado, no sentido de auferir renda maior que o salário-mínimo, com o recebimento de comissões sobre vendas efetivadas no mês.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Havendo provas suficientes de que o apelante perpetrou agressões físicas contra a vítima, não há se falar em absolvição.”

[1] Art. 91 - São efeitos da condenação:
I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;
(...)
[2] Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:
(...) IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;